Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-47.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001008-47.2012.8.14.0027
APELANTE: DUCILENE PINA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001008-47.2012.8.14.0027

APELANTE:

DUCILENE PINA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO RAFAEL DE JESUS LOPES
– OAB/PA 13.544

ADVOGADO:
WALBER PALHETA DE MATTOS
– OAB/PA 13.390

APELADO:
BANCO PAN S/A

ADVOGADO:

MOISÉS BATISTA DE SOUZA
– OAB/PA 11.433-A E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

MÃE DO RIO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE SE PRETENDIA REVISAR –
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APRECIADO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 330
DO CPC/1973 NÃO PREENCHIDOS – PRETENSÃO REVISIONAL QUE NÃO DISCUTE QUESTÕES UNICAMENTE DE DIREITO
– ABUSIVIDADE OU NÃO DAS CLÁUSULAS AJUSTADAS QUE EXIGE A ANÁLISE DO CONTRATO –
ERRO IN PROCEDENDO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE JÁ HAVIA SIDO DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Embora recaia precipuamente a parte autora o múnus de apresentar o contrato que pretende revisar, conforme entendimento do STJ, ante a impossibilidade de fazê-lo, não é indispensável o ajuizamento de prévia ação cautelar de exibição de documentos, sendo possível a apreciação da questão de forma incidental no processo principal.

2 –
In casu
, a autora/apelante
requereu a inversão do ônus da prova, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não dispunha de sua via contratual,
pedido este não apreciado
pelo julgador primevo.

3 – Existindo matéria fática, demandando contraditório e ampla defesa, não há que se falar em julgamento antecipado da lide,
visto que a abusividade do ajuste a justificar sua revisão, somente poderia ser aferida por meio da análise das cláusulas expressamente inseridas no contrato.

4 – Destarte, pelas razões expostas alhures resta assente a impossibilidade de improcedência da exordial em julgamento antecipado da lide
, incorrendo o juízo primevo em
erro in procedendo
que impõe a desconstituição do
decisum
vergastado.

5 –
Insta esclarecer,
ainda
, que embora a autora/apelante tenha sido condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, verifica-se dos autos que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido deferido pelo juízo primevo na decisão de ID.
1322842
, estabilizando-se na demanda sem a interposição de recurso ou impugnação, razão pela qual deve prevalecer na hipótese.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001008-47.2012.8.14.0027

APELANTE:

DUCILENE PINA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
BRUNO RAFAEL DE JESUS LOPES
– OAB/PA 13.544

ADVOGADO:
WALBER PALHETA DE MATTOS
– OAB/PA 13.390

APELADO:
BANCO PAN S/A

ADVOGADO:

MOISÉS BATISTA DE SOUZA
– OAB/PA 11.433-A E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

MÃE DO RIO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DUCILENE PINA DE OLIVEIRA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si contra
BANCO PAN S/A
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
1322841
), narrou a autora/apelante firmado com a instituição financeira requerida contrato de financiamento com alienação fiduciária de natureza adesiva, para a aquisição do
Veículo Mercedes Benz Ciferal PCIDII, cor branca, ano/modelo: 1999/1999, placa LCO-9900, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirmou que embora já tenha pago 29 (vinte e nove) parcelas do contrato de financiamento,
destacou que a incidência de juros capitalizados no ajuste, tornaram a relação contratual excessivamente onerosa, bem como de
tarifa de cadastro, seguro e comissão de permanência
, que constituiriam cobranças abusivas.

Pugnou, assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça, adequação dos valores das parcelas restantes, a retirada do nome da autora de órgãos de restrição de crédito e a abstenção do requerido de proceder a busca e apreensão do bem; em decisão definitiva a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º do CDC e a revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
1322842
), deferiu o juízo
“a quo”
o pedido de gratuidade de justiça; bem como deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de consignação em pagamento.

O prazo para a apresentação de contestação decorreu
in albis
(ID.
1322842 – p. 07
).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
1322846
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, indeferindo a concessão do benefício da gratuidade de justiça para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
DUCILENE PINA DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (fls.
1322847
).

Alega inicialmente fazer
jus
ao benefício da gratuidade de justiça que inclusive já havia sido deferido no feito, inexistindo qualquer elemento que justifique a sua revogação na sentença.

Aduz que o juízo de piso teria apreciado a lide sob uma perspectiva estritamente legalista, desconsiderando princípios como da
dignidade da pessoa humana que exigiria a cobrança de taxas de juros razoáveis para impedir a excessiva oneração do contrato.

Aduz que ao afirmar que inexistiria desequilíbrio ou excessos no contrato firmado entre os litigantes, teria o juízo ad quo entrado em conflito com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que veda

aos bancos a cobrança de tarifa de cadastro, taxa de retorno e de capitalização de juros não expressa no ajuste.

Arrazoa que o Código de Defesa do Consumidor assevera expressamente que as cláusulas abusivas não nulas de pleno direito, constituindo matéria de ordem pública, a qual o juízo primevo não teria se manifestado.

Sustenta que em atenção ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial n. 1255673, seria ilegal a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de emissão de carne (TEC), bem como a inclusão de Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito (IOF) nos contratos de alienação fiduciária.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença objurgada, julgando procedente a ação revisional originária, bem como que seja reestabelecido o benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/apelante.

Em sede de Contrarrazões (ID.
1322850
), sustenta a instituição financeira apelada, a validade do contrato firmado com a apelante, bem como dos juros e encargos pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID.
1344038)
, transcorreu o prazo sem que as partes apresentassem manifestação (ID.
1764404
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a
eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados no ajuste pactuado entre os litigantes; bem como a vedação de
cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de emissão de carne (TEC), bem como a inclusão de Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito (IOF) nos contratos de alienação fiduciária
.

Consta das razões deduzida pela ora apelante que o juízo de piso teria apreciado a lide sob uma perspectiva estritamente legalista, desconsiderando princípios como da
dignidade da pessoa humana que exigiria a cobrança de taxas de juros razoáveis para impedir a excessiva oneração do contrato; que a sentença estaria em conflito com o atual posicionamento do STJ, que veda

aos bancos a cobrança de tarifa de cadastro, taxa de retorno e de capitalização de juros não expressa no ajuste; que o CDC assevera expressamente que as cláusulas abusivas não nulas de pleno direito, constituindo matéria de ordem pública, a qual o juízo primevo não teria se manifestado; bem como que seria ilegal a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de emissão de carne (TEC), bem como a inclusão de Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito (IOF) nos contratos de alienação fiduciária.

Analisando os autos verifica-se que a autora/apelante ajuizou a ação originária aduzindo ter celebrado com a instituição financeira requerida/apelada, c
ontrato de financiamento com alienação fiduciária, pretendendo a revisão do citado ajuste, em razão da suposta cobrança abusiva de encargos que caracterizariam a prática de anatocismo, bem como a cobrança indevida de
tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de emissão de carne (TEC), bem como a inclusão de Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito (IOF).

Não obstante, o juízo primevo procedeu o julgamento antecipado da lide por entender que a matéria debatida nos autos, seria unicamente de direito, julgando improcedente a demanda.

Acerca do julgamento antecipado da lide, estabelecia o art. 330 do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

De plano, evidencia-se dos
elementos de convicção trazidos aos autos, que os pedidos autorais não contemplavam unicamente matéria de direito, de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, isto porque, embora assente o posicionamento da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de cobrança de juros remuneratórios na hipótese em epígrafe, a eventual abusividade das cláusulas contratuais, exige, por óbvio, a apreciação do contrato entabulado entre as partes, que se encontrava ausentes nos autos, sendo impossível afirmar a inexistência de onerosidade no contrato sem o exame de suas disposições.

Noutra ponta, considerando que a autora
não dispunha de sua via contratual, requereu a inversão do ônus da prova para incidência do múnus a parte contraria, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o seguinte teor
:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cumpre destacar, que embora recaia precipuamente a parte autora o múnus de apresentar o contrato que pretende revisar, o Superior Tribunal de Justiça já perfilhou a tempos que ante a impossibilidade de fazê-lo, não é indispensável o ajuizamento de prévia ação cautelar de exibição de documentos, sendo possível a apreciação da questão de forma incidental no processo principal, conforme julgado paradigmático da citada Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DISCUTINDO DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CONTRATO FIRMADO À ÉPOCA EM QUE OS GRUPOS VOLKSWAGEN E FORD OPERAVAM CONJUNTAMENTE, POR INTERMÉDIO DA AUTOLATINA.
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS FORD. AUSÊNCIA DE JUNTADA, PELA AUTORA, DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E DOS RECIBOS QUANTO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O GRUPO DE CONSÓRCIO A QUE ADERIU A AUTORA FORA TRANSFERIDO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIGADA AO GRUPO VOLKSWAGEN, POR OCASIÃO DA CISÃO DA AUTOLATINA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO TRIBUNAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS TERIA DE SER PROMOVIDA MEDIANTE AÇÃO CAUTELAR, EM CARÁTER PREPARATÓRIO, E DE QUE SERIA INDETERMINADO O PEDIDO FORMULADO EM VIA PRINCIPAL. REFORMA DA DECISÃO. -
Do ponto de vista eminentemente formal, é do autor o ônus da juntada, na petição inicial, dos documentos que fundamentam sua pretensão. Com a perda do contrato mediante a qual aderiu a consórcio, a autora teria, em princípio, de ajuizar uma ação cautelar preparatória de exibição de documentos para, só depois, se for o caso, ajuizar a ação principal de cobrança das parcelas pagas. - Numa perspectiva dinâmica do processo, é possível ao juiz admitir a propositura da ação principal sem esses documentos, se formulado pedido incidental para sua exibição.
– [...].
A impossibilidade de exibição e a determinação de tal providência por terceiro são medidas passíveis de serem discutidas no âmbito do procedimento incidental (arts. 357 e 360 do CPC)
. - Após concluído o procedimento de exibição, duas linhas de possibilidades se abrirão para o juiz. Se o documento tiver sido obtido, ele poderá, analisando-o, verificar: (i) se o contrato foi firmado antes ou depois da vigência do CDC; (ii) quem era a administradora de consórcios contratada; (iii) quem permaneceu responsável pela carteira de clientes com a cisão da Autolatina; (iv) se houve prescrição da pretensão; (v) se há parcelas pagas a serem devolvidas. - Se o documento não puder ser exibido, por sua inexistência ou extravio, competirá ao juiz decidir por: (i) impor ao autor o ônus da prova quanto à sua existência; (ii) aplicar a inversão determinada no art. 6º, VIII, do CDC, se entender aplicável; (iii) distribuir, ainda que não se aplique o CDC, de forma dinâmica o ônus da prova, com base no risco, assumido pelo réu, pela impossibilidade de apresentação do documento. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 896435 PR 2006/0229044-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2009). (Grifei).

In casu
, depreende-se que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado
pelo julgador primevo. Na verdade, o juízo “
ad quo
” apenas afastou as alegações de anatocismo, cobrança de juros abusivos e de outros encargos testilhados pela autora/apelante.

Assim, c
om a existência de matéria fática demandando contraditório e ampla defesa, não há que se falar em julgamento em tese da demanda, sendo inviável a improcedência da exordial em julgamento antecipado da lide, visto não restarem preenchido os requisitos insculpidos no art. 330 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 355 do CPC/2015).

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DO CONTRATO - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPOSSIBILIDADE. Uma vez verificada a ausência dos instrumentos celebrado entre as partes, inviável se torna a análise das cláusulas ditas abusivas e ilícitas, merecendo ser cassada a sentença que julgou o feito antecipadamente, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para a juntada dos contratos e prosseguimento do feito até ulterior sentença.

(TJ-MG - AC: 10313130194613001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFORME O ARTIGO 355 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM EXAME
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Não havia possibilidade, no caso, de julgamento antecipado da lide, sendo inaplicável o art. 355 do Novo Código de Processo Civil. Apesar de o Banco réu não ter acostado o contrato objeto da pretensão revisional junto à sua contestação, em tal peça requereu expressamente a concessão de prazo para juntada dos documentos pertinentes ao feito. Nessa linha, considerando que o contrato bancário é documento de bastante relevância para decidir ação revisional, deveria o julgador, antes de sentenciar, intimar as partes sobre as provas que pretendiam produzir.
A ausência desse despacho cerceou o direito de defesa do Banco réu, havendo ser provido o apelo para fins de retomada da instrução. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70075080465 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. PROVA ESSENCIAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nas ações revisionais, é ônus da instituição financeira trazer aos autos os documentos que estão sob sua guarda. 2. Descabe o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito pelo fato da parte autora/apelante não haver juntado o contrato, principalmente quando este postula a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC.
3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-BA - APL: 00132315320118050080, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018). (Grifei).

CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito. Financiamento de veículo.
Ação revisional. Ausência do contrato. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior relevância pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de instrução
. Sentença anulada ex officio.

(TJ-SP - AC: 11312732320168260100 SP 1131273-23.2016.8.26.0100, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019). (Grifei).

Na hipótese, inexistindo cópia do contrato nos autos, a prova através do qual pretendia a autora/apelante demonstrar a veracidade do alegado, tornou-se inviável, visto que a abusividade do ajuste a justificar sua revisão, somente poderia ser aferida por meio da análise das cláusulas expressamente inseridas no contrato.

Desta feita, uma vez verificada a situação de fragilidade do consumidor autor/apelante, porquanto não dispunha de condições para produzir prova nesse sentido, revela-se indispensável a análise do pleito de inversão de redistribuição do ônus probatório, impingindo-se eventualmente a instituição financeira o encargo de trazê-lo aos autos, ou suportar o múnus de seu descumprimento.

Cumpre destacar que constada a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o
erro in procedendo
do juízo
“ad quo”
que impõe a anulação da sentença, sendo obstada a reforma do julgado pretendida pela parte apelante, em razão da própria inexistência do instrumento contratual nos autos, a possibilitar a aferição da existência ou não das abusividades alegadas na exordial.

Insta esclarecer,
ainda
, que embora a autora/apelante tenha sido condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, verifica-se dos autos que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido deferido pelo juízo primevo na decisão de ID.
1322842
, estabilizando-se na demanda sem a interposição de recurso ou impugnação, razão pela qual deve prevalecer na hipótese.

Destarte, pelas razões expostas alhures resta assente a impossibilidade de improcedência da exordial em julgamento antecipado da lide
, incorrendo o juízo primevo em
erro in procedendo
que impõe a desconstituição do
decisum
vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/07/2020